Tribunal: TJSP
Processo: 1564431-58.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2020. Homologação de desistência da ação. Extinção do feito (artigo 26 da Lei 6.830/80). Condenação do exequente a arcar com verba honorária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Pretensão de aumentar a referida verba. Admissibilidade. Necessidade de remuneração condigna do profissional. Inteligência do disposto no

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2020. Homologação de desistência da ação. Extinção do feito (artigo 26 da Lei 6.830/80). Condenação do exequente a arcar com verba honorária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Pretensão de aumentar a referida verba. Admissibilidade. Necessidade de remuneração condigna do profissional. Inteligência do disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do disposto no parágrafo terceiro do referido dispositivo legal. Inexistência de relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo cliente. Hipótese distinta da apreciada no julgamento do tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da mesma corte. Recurso parcialmente provido.